Tribunal: TJSP
Processo: 2224227-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ameaça. Prisão preventiva. Diante de um quadro em que se noticia sério conflito de vizinhança que ainda se mostra aceso, bem como indicado envolvimento criminoso mais preocupante do agente do ilícito, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva, e tudo sem qualquer prejuízo à presunção de inocência que, no

Ementa:
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ameaça. Prisão preventiva. Diante de um quadro em que se noticia sério conflito de vizinhança que ainda se mostra aceso, bem como indicado envolvimento criminoso mais preocupante do agente do ilícito, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva, e tudo sem qualquer prejuízo à presunção de inocência que, no julgamento do mérito dessas acusações, assiste o paciente.